Tribunal: TJDFT
Processo: 0735788-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. FURTO DA CÁRTULA. COMUNICAÇÃO ANTECEDENTE. DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO 28. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO.
1. O cheque é título de crédito dotado de autonomia e abstração, constituindo assim em título livre de circulação, munido de certeza, liquidez e exigibilidade. Apesar disso, quando a cártula não se submete à circulação, é possível afastar sua exigibilidade em função de circunstâncias inerentes à causa debendi, de forma que a licitude da cobrança deve ser comprovada, a fim de descaracterizar vício na emissão do título.
2. No caso, constata-se que as provas produzidas corroboram a narrativa de vício na emissão do título, notadamente pela ausência de elemento adequado a evidenciar consilium fraudis, tendo em vista a não comprovação da entrega do título pelo marido da executada-embargante e a inexistência de negócio jurídico que deu causa à emissão do título.
3. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito apenas aos limites percentuais predefinidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo ser adotado, inclusive, um valor fixo segundo o critério de equidade. Isso em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil. Precedente da Turma.
4. Apelação conhecida e provida em parte.